Tribunal: TJSP
Processo: 1010778-63.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. BOA-FÉ. Pretensão à anulação de AIIM, lavrado em razão de crédito indevido de ICMS, relativo à entrada de mercadorias no estabelecimento. Notas emitidas por empresa declarada inidônea. Declaração de existência simulada da empresa, ocorrida em momento posterior às operações. Conjunto probatório que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. BOA-FÉ. Pretensão à anulação de AIIM, lavrado em razão de crédito indevido de ICMS, relativo à entrada de mercadorias no estabelecimento. Notas emitidas por empresa declarada inidônea. Declaração de existência simulada da empresa, ocorrida em momento posterior às operações. Conjunto probatório que não indica irregularidade nas práticas comerciais. Má-fé que não se presume. Inteligência da Súmula 509 do e STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão à aplicação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Impossibilidade. Não se trata de causa cujo proveito econômico seja irrisório ou inestimável, tampouco muito baixo. Verba honorária que deve ser fixada nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.